Tribunal: TJSP
Processo: 1001786-74.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
r das custas iniciais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001786-74.2020.8.26.0224; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2023; Data de Registro: 11/01/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/01/2023

Data de publicação:

11/01/2023

Ementa:

Apelação. Ação de despejo c./c. cobrança, com pedido de liminar. Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC). Inconformismo. Descabimento. Hipótese em que, devidamente intimada, a Autora não atendeu à determinação judicial para recolhimento complementar das custas iniciais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.